Tribunal: CARF
Processo: 13830.720303/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720303/2014-25
ACÓRDÃO
2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO NOBILE HOLZHAUSEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Apura-se omissão de receitas quando o total de receita da atividade rural
informada na declaração de ajuste anual por parceiro rural é inferior à sua
proporção do montante lançado no Livro Caixa da pareceria rural.
ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESAS.
Devem ser glosadas as despesas da atividade rural informadas na
declaração de ajuste anual por parceiro rural quando superiores à sua
proporção do montante lançado no Livro Caixa da parceria rural, sem
comprovação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto da Relatora.

Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 11-59.710 da 5a
Turma da DRJ/REC, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos, julgaram
procedente em parte a Impugnação.
Por bem descrever os fatos, reproduzo partes do Relatório da decisão de piso (e-fls.
2964-3008):
Relatório
Crédito tributário contestado
1.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração no
qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
exercício (Ex) de 2010, ano-calendário (AC) de 2009, (...)
(...)
Infrações apuradas
7. Em conclusão ao procedimento fiscal, em 17/02/2014, o Auditor-Fiscal lavrou o
Auto de Infração Imposto sobre a Renda Pessoa Física (fls. 003/013). Este contém
as seguintes infrações, conforme excertos colados abaixo:
7.1. Atividade Rural - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
(...)
7.2. Atividade Rural - Despesa da Atividade Rural Não Dedutível
(...)
7.3. Atividade Rural - Despesa da Atividade Rural Não Comprovada
(...)
7.4. Atividade Rural – Dedução Indevida da Atividade Rural
(...)
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
3
8. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
014/055), com o seguinte teor, em síntese e conforme excertos (em itálico) e
imagens:
8.1. Descreve os procedimentos fiscais de coleta e análise da documentação
obtida junto ao contribuinte ora fiscalizado e à Destilaria Água Bonita Ltda.
8.2. Relata que, de acordo com a resposta ao TIF 004/2012, a denominada
parceria rural "Geraldo Nobile Holzhausen e outros" era composta por três
pessoas físicas, a saber: Geraldo Nobile Holzhausen, Cláudio Nobile Holzhausen, e
Germano Holzhausen Neto, e que as receitas e os gastos da atividade rural em
parceria são rateados aos participantes na proporção de 1/3 para cada um. Essas
mesmas três pessoas físicas figuravam também como sócios participantes no
capital social total da empresa Destilaria Água Bonita Ltda, na razão de 1/3 cada
um, conforme cópia do contrato social apresentada pela Destilaria Água Bonita
Ltda em TIF 001/2012.
8.3. Continua:
(...)
20. Sobre as divergências entre as informações das receitas da atividade rural
do ano-calendário 2009 escrituradas no Livro Caixa da Parceria rural "Geraldo
Nobile Holzhausen e outros"" e as receitas brutas mensais constantes na
apuração do resultado da atividade rural do sujeito passivo, que deveriam,
corresponder a 1/3 dos valores escriturados no Livro Caixa, este informou em
sua resposta ao "TERMO N° 10 - CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL" que a
Destilaria Água Bonita Ltda fez adiantamento a fornecedor aos parceiros
"Geraldo Nobile Holzahausen e outros" em janeiro de 2009 no valor de RS
4.000.000.00, correspondente à entrega de cana-de-açúcar em março de 2009.
e que no mesmo mês de janeiro de 2009 essa mesma empresa fez outro
adiantamento no valor de R$ 2.500.000,00 a esses mesmos parceiros, com a
entrega da cana em abril de 2009.
(...)
21.1 Não consta que o correspondente valor de R$ 4.000.000.00 referente ao
adiantamento e entrega do produto da atividade rural tenha sido contabilizado
no Livro Caixa da atividade rural da denominada parceria rural "Geraldo
Nobilie Holzhausen e outros", quer seja por ocasião do adiantamento em
janeiro de 2009, quer seja na entrega da cana-de-açúcar em março de 2009, ou
em outra data.
(...)
21.3 Não procede essa alegação do sujeito passivo de que informou em sua
D1RPF como renda no mês de maio de 2009 o correspondente a sua parcela de
1/3 do valor de R$ 4.000.000,00 (R$ 1.333.333,33) referente a entrega de
cana-de-açúcar em março de 2009, mas que escriturou no Livro Caixa em
setembro de 2009. o que teria acarretado a diferença em sentido oposto de
igual valor nos meses de maio de setembro conforme demonstrado no item 5
do "TERMO N" 10 - CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAI." (vide item 19 deste
TVF).
21.4 Conforme informado pela Destilaria Água Bonita Ltda, a entrega da cana-
de-açúcar referente ao adiantamento em janeiro de 2009 no valor de R$
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
4
4.000.000,00 ocorreu em março de 2009. Verifica-se que a baixa na conta
"fornecedores" e na conta "adiantamento a clientes" ao montante de RS
5.805.482,10, que comporta esse valor de RS 4.000.000,00, estão com data de
31/03/2009.
(...)
21:5 Fica evidenciado que o valor de R$ 4.000.000.00 referente ao
adiantamento a "Geraldo Nobile Holzhasen e outros" em janeiro de 2009, cuja
baixa se deu em março de 2009, tendo como contrapartida o lançamento a
débito na conta "fornecedores', não foi computado como receita no Livro Caixa
da atividade rural da parceria "Geraldo Nobile Holzausen e outros". Entretanto,
mesmo não tendo sido lançando no Livro Caixa, restou considerar nesta
fiscalização que a parcela de R$ 1.333.333,333 correspondente a 1/3 da receita
pela entrega da cana-de-açúcar que coube ao sujeito passivo, correspondente
ao adiantamento de R$ 4.000.000,00 em janeiro de 2009. foi computada em
maio de 2009 na apuração do resultado da atividade rural constante na sua
DIRPF 2010.
21.6 Por outro lado, considerando o exposto no subitem 21.4.1 deste TVF, a
diferença de R$ 1.334.550,00 referente à receita informada no Livro Caixa que
deixou de ser informada em setembro de 2009 na apuração do resultado da
atividade rural do sujeito passivo não tem relação com receita referente ao
adiantamento de R$ 4.000.000,00 cuja parcela (1/3 - RS 1.333.333,33) foi
informada na apuração do resultado da atividade rural no mês de maio de
2009; devendo ser considerada nos cálculos para lançamento de ofício a
diferença de RS 1.334.550.00, juntamente com as outras diferenças de receitas
da atividade rural não submetidas à tribulação, conforme apurado no
demonstrativo constante no item 5 do "TERMO N° 10 CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL".
22. Quanto ao valor de RS 2.500.000,00, informado tanto pela Destilaria Água
Bonita Ltda quanto pelo sujeito passivo (item III de sua resposta ao termo n° 10
colado no item 20 deste TVF) como tendo sido adiantamento de recursos
referentes à entrega efetuada em abril de 2009. Verifica-se que a empresa
efetuou o lançamento a débito nesse montante na conta "adiantamento a
fornecedores - Geraldo N Holzhausen e outros" (código 1.1.20.5.01.001) em
janeiro de 2009. havendo baixa em abril de 2009 com a contrapartida a débito
na conta "fornecedores – Geraldo Nobile Holzhausen outros (código
2.1.10.01.01.007:1), conforme a seguir:
(...)
22.1 De acordo com as informações prestadas pelo sujeito passivo (item 20
deste TVF), esse valor de R$ 2.500.000,00 referente ao adiantamento em
janeiro de 2009, cujo fornecimento de cana se deu era abril de 2009, foi
lançada no Livro Caixa da parceria no mês de janeiro de 2009. Confirmado no
Livro Caixa de "Geraldo Nobile Holzhausen e outros" o registro de R$
2.500,000,00 em 05 de janeiro de 2009 como receita, sendo que o valor
informado como receita da atividade rural do sujeito passivo em janeiro de
2009 na DIRPF/2010 (R$1.472.358,47) comporta 1/3 desse valor (R$
833.333,33), restou considerar que a parcela pertencente ao sujeito passivo foi
oferecida à tributação pelo imposto de renda no correspondente exercício.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
5
23. No que se refere ao valor de R$ 640.936.80 resultante das diferenças
mensais entre 1/3 do que foi informado no Livro Caixa durante o ano de 2009 a
título de receitas de atividade rural e o informado na apuração do resultado da
atividade rural anexo na D1RPF 2010, o sujeito passivo informou no item II de
sua resposta que estava sendo objeto de conciliação, mas não solicitou prazo
para atendimento.
(...)
23.4 Em 23/12/2013 foi postada nos Correios resposta ao "TERMO No 12 –
CONSTATAÇÃO B INTIMAÇÃO FISCAL". No entanto, não foi atendido o que foi
demandado no subitem 17.1 desse citado termo n° 12, não restando
comprovado que os registros listados no quadro colado no subitem 2.1.2 deste
TVF se tratam de receitas não sujeitas à apuração do imposto de renda. Assim,
neste trabalho de fiscalização não houve exclusões das correspondentes
parcelas de 1/3 de tais valores na apuração da base de cálculo do resultado da
atividade rural do sujeito passivo.
(...)
24.1 Entretanto, da análise do Anexo 1 da resposta ao termo n° 10
apresentado, fica evidenciado que alguns dos valores constantes nesse
mencionado Anexo 1 não têm relação com as diferenças apuradas entre 1/3
dos valores mensais escriturados no Livro Caixa da mencionada parceria e os
valores deduzidos como despesas de custeio/investimento na DIRPF/2010 do
sujeito passivo.
24.2 Verifica-se que, apesar de divergência no histórico, o total dos valores
descritos como pensão alimentícia (R$ 11.111,84. Quadro I do Anexo 1 da
resposta ao termo no 10) é coincidente com o valor escriturado no Livro Caixa
na conta "salários" (código 4.1.20.01.01) em 31 de dezembro de 2009, assim
como o total das despesas com o INSS (R$ 507.674.66, Quadro 4 do Anexo 1) é
coincidente com o valor escriturado na conta "INSS" (código 4,1.20.01.04) no
Livro Caixa em 31 de dezembro de 2009.
24.3 Verifica-se também que o valor total de R$ 334.426,90 referente às
despesas de férias informadas no Quadro 3 do Anexo 1 da resposta ao termo n°
10 coincide com o que se apura somando o valor de R$ 150.450,31 lançado na
conta "férias" (41.20.01.02), com data de 31 de dezembro de 2009 mais o valor
de R$ 183.976.59 lançado no Livro Caixa na mesma conta e data.
24.4 De acordo com o item VII da resposta apresentada em relação subitem 6.7
do citado termo no 10, esse valor de R$ 150.450,41, lançado no Livro Caixa na
conta "férias" (41.20.01.02) com histórico: "VALOR REF MATERIAIS", se refere a
despesas com férias conforme listadas no quadro apresentado nesse citado
item VII de sua resposta ao termo no 10. Os valores listados nesse quadro do
item VII de sua resposta ao termo n° 10 estão contidos no Quadro 3 do Anexo I
da resposta a esse termo n° 10.
24.5 Os outros três valores constantes no Quadro 3 do Anexo 1 da resposta ao
termo no 10, a saber: R$ 2.162.05 (17/fev/09), R$ 165.772,12 (28/dez/09), e R$
16.042.42 (28/dez/09), totalizam o valor de R$ 183.976,59 correspondente ao
lançamento de mesmo valor em 31 de dezembro de 2009 citado no subitem
24.3 deste TVF.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
6
24.6 Mesmo não tendo sido apresentada documentação comprobatória, os
valores citados nos subitens 24.2 e 24.3 tiveram os correspondentes
lançamentos identificados no Livro Caixa da atividade rural de "Geraldo Nobile
Holzhausen e outros". Não procede, portanto, a alegação de que as despesas
mencionadas nos subitens acima deixaram de ser escrituradas no Livro Caixa.
24.7 Dessa forma, restou infirmada a alegação do sujeito passivo de que as
despesas relacionadas no Quadro 1 - salários (no total de R$ 11.111.84). no
Quadro 3 - despesas de férias (total de R$ 334.426.90). e no Quadro 4 despesas
de INSS (R$ 507.674,66). do Anexo 1 de sua resposta ao termo n° 10 deixaram
de ser escriturados no Livro Caixa. Registradas essas mencionadas despesas no
Livro Caixa, que teve o correspondente 1/3 do valor levado na apuração do
resultado da atividade rural do sujeito passivo, tais despesas não poderiam ser
deduzidas novamente como despesas de custeio/investimento.
24.8 Quantos às demais despesas informadas no citado Anexo 1 à resposta ao
termo n" 10, foi necessário intimar o sujeito passivo a apresentar a
documentação comprobatória dos efetivos dispêndios. A intimação foi feita por
meio do "TERMO N" 12 - CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL, subitens 17.2 e
17.2.1. 24.9 Depois de analisada também a resposta à intimação constante nos
subitens 17.2 e 17.2.1 do termo nu 12, também não foi possível manifestar
favoravelmente ao aproveitamento dos demais valores constantes no Anexo 1
à resposta ao termo n° 10 que o sujeito passivo informou como sendo despesas
que não haviam sido escrituradas no Livro Caixa, pelos motivos a seguir:
24.9 Depois de analisada também a resposta à intimação constante nos
subitens 17.2 e 17.2.1 do termo nu 12, também não foi possível manifestar
favoravelmente ao aproveitamento dos demais valores constantes no Anexo 1
à resposta ao termo n° 10 que o sujeito passivo informou como sendo despesas
que não haviam sido escrituradas no Livro Caixa, pelos motivos a seguir:
24.9.1 Não foram apresentados os comprovantes dos pagamentos referentes
aos valores listados nos quadros 5, 6, 7, 10 e II, nem a documentação e
esclarecimentos, conforme intimado nos subitens 17.2 e 17.2.1 do termo n° 12,
para que se fosse verificada a ocorrência dos efetivos dispêndios e se
enquadravam como dedutíveis para os efeitos do imposto de renda.
24.9.2 Não obstante a apresentação de recibos de pagamento dos valores
listados no Quadro 8 e 9 do Anexo 1 à resposta o termo n° 10 conforme
intimado no subitem 17.2 do termo n° 12, verifica-se nos históricos da listagem
que se tratam de repasses destinados ao sindicato dos trabalhadores rurais;
portanto, tratam-se de obrigações a cargo dos trabalhadores que foram ou
poderiam ter sido descontados dos salários dos respectivos obrigados à
contribuição ao sindicato, sendo que os documentos apresentados não indicam
em outro sentido.
24.10 Assim, em relação às despesas de custeio/investimento relativas a
dezembro de 2009 informadas no demonstrativo de apuração da atividade
rural em 2009 constante na D1RPF 2010 a maior em R$ 615.623,56 que 1/3
das despesas constantes no Livro Caixa da atividade rural de 2009 da parceria
rural "Geraldo Nobile Holzhausen e outros", não houve comprovação de que
são devidas. Portanto esse valor de R$ 615.623,56 deduzido a maior em
dezembro de 2009 foi objeto de glosa nessa fiscalização (vide Quadro I do
Anexo I a este TVF).
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
7
(...)
32.2. Não apresentada a documentação comprobatória para verificação dos
efetivos dispêndios e se são dedutíveis, 1/3 de cada um dos valores listados no
subitem 6.10 do "TERMO N° 10 CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL" tbi
glosado da apuração da atividade rural do sujeito passivo. Assim, do valor de
RS 32.400,00 escriturado com data de 21 de julho de 2009, R$ 10.800.00 foram
glosados em julho de 2009; e do valor de RS 6,750,00, escriturado em 20 de
agosto de 2009, RS 2.250.00 foram glosados no mês de agosto de 2009 (vide
Quadro II do Anexo I a este TVF):
(...)
33.2 No item B da resposta apresentada ao que foi intimado no subitem 17.3
do termo n" 12, o sujeito passivo informou que os valores relacionados no
Anexo I a esse termo if 12 referem-se a cursos técnicos ministrados pelo
Instituto Educacional de Assis, Fundação Educacional do Município de Assis, e
Centro Hermes de Educação Superior para os empregados rurais. Relacionou
no quadro do item B de sua resposta apenas alguns dos valores constantes no
anexo I ao termo no 12, vinculando-os a nomes dos supostos funcionários
cursantes; entretanto, não encaminhou documentação que comprovasse os
dispêndios e a destinação dos valores constantes no anexo I ao termo pt° 12,
relacionados ou não no quadro constante no item B. para verificação de que
são passíveis ou não de serem deduzidos na apuração do resultado tributável
pelo imposto de renda. Assim, as deduções de 1/3 referentes aos valores
constantes no citado Anexo 1 ao termo no 12 serão glosadas da apuração do
resultado tributável da atividade rural do sujeito passivo (vide Quadro III do
Anexo I a este TVF).
(...)
34.1 For ausência de documentação comprobatória rciercnles aos valores
escriturados no Livro Caixa como tendo sido pagos a Ardival Trevelin por
serviços de consultoria tributária, 1/3 desses referidos valores, listados no
Anexo 111 ao temo n" 12, serão glosados nesta fiscalização para efeitos do
cálculo do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural do sujeito
passivo (vide Quadro IV anexo Anexo a este TVF).
(...)
35.2 Não obstante haver documentos vinculando a prestação de serviços de
advogado a "Geraldo Nobile Holzhausen e outros", dispêndios com advogados
não são dedutíveis pois não se enquadram como despesas ou investimentos
necessários à percepção dos rendimentos ou à manutenção da fonte
produtora, relacionados à atividade rural exercida pelo sujeito passivo e
parceiros. Assim sendo, as parcelas correspondentes a 1/3 dos valores para os
quais foram apresentadas cópias de recibos lendo como beneficiário de
pagamentos João Queiroz Netto, aproveitadas pelo sujeito passivo na
apuração do resultado da atividade rural em 2009, serão glosadas (vide
Quadro V do Anexo I a este TVF). (...)
36.1 Não lendo sido apresentada documentação referente aos valores listados
no anexo II ao termo n" 10. relacionados novamente no anexo IV ao termo n.
12, não foi possível verificar se tais valores se enquadram como dedutíveis. Não
apresentada documentação comprobatória, as parcelas de 1/3 dos valores
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
8
escriturados no livro Caixa relacionados no Anexo IV ao temo n° 12
aproveitadas pelo sujeito passivo na apuração do resultado tributável da
atividade rural em 2009 foram objeto de glosa nesta fiscalização (vide Quadro
VI do anexo I a este TVF).
(...)
37.4 Na resposta ao termo n° 12 apresentada pelo sujeito passivo nada foi
apresentado ou informado em relação ao subitem 17.7 desse termo n° 12,
Ausente documentação que comprove que esses valores escriturados como
dispêndios com seguros se enquadram como necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza
da atividade exercida, a correspondente dedução de 1/3 efetuada pelo sujeito
passivo em sua apuração do resultado da atividade rural será objeto de glosa
nessa fiscalização (vide Quadro Vil do Anexo 1 a este TVF).
(...)
38.2.1 Então, os valores constantes no Anexo VI ao termo no 12 foram glosados
por não serem despesas dedutíveis, ou por ausência de documentação
comprobatória dos dispêndios (vide Quadro VIII e IX do Anexo 1 a este TVF).
(...)
39.1 Reiterada intimação por meio do subitem 17.9 do "TERMO No 12 -
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL" para apresentação da documentação
relativa ao valor dc R$ 3.650.00 referido no item 39 deste TVF, em sua resposta
a esse termo no 12 novamente nada foi informado. Por ausência de
documentação comprobatória do dispêndio, a parte de 1/3 desse valor de R$
3.650.00 que foi deduzida na apuração da atividade rural do sujeito passivo foi
glosada (vide Quadro X do Anexo 1 a este TVF).
39.2 Conforme informado pelo sujeito passivo, os valores listados no Anexo IV
ao termo no 10, exceptuando o valor de R$ 3.650.00 sobre o qual não se
pronunciou (vide subitem 39.1), se referem a dispêndios com material de
escritório. Entretanto, dispêndios com material de escritório não são dedutíveis
para efeitos da tributação do imposto de renda pois não se caracterizam como
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a atividade exercida, e não há previsão na legislação que
considere tais gastos como dedutíveis na apuração da atividade rural. Assim,
foram glosadas as parcelas correspondentes 1/3 de cada um dos tais valores
contabilizados no Livro Caixa que coube ao sujeito passivo que não poderiam
ter sido deduzidas na apuração da base de cálculo do imposto de renda da sua
atividade rural (vide Quadro XI do Anexo I a este TVF).
(...)
40. Quanto aos valores escriturados na conta 4.1.80.01.17 (doações) conforme
listados no Anexo V a que remete o subitem 6.20 do teimo n° 10, o sujeito
passivo informou no item XX de sua resposta ao termo n" 10 que se trata de
doações a empregados e à Paróquia São Donato. Por não se caracterizarem
como gastos necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, relacionados com a atividade exercida, e não havendo
previsão na legislação que considere tais doações como dedutíveis na apuração
da atividade rural, 1/3 referente aos valores relacionados no Anexo V ao termo
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
9
n° 10 foram glosados na apuração do resultado da atividade rural do sujeito
passivo (vide Quadro XII do Anexo I a este TVF).
41. Sobre os valores escriturados na conta de código 4.1.80.01.18 (transportes)
conforme Anexo VI do termo n° 10 a que remete o subitem 6.21 desse termo n"
10; o 'sujeito passivo informou no item XXI de sua resposta ao termo n" 10 que
se trata de gastos com transportes necessários à manutenção da atividade
agrícola. Para comprovação dessa informação, foi necessário intimar o sujeito
passivo a apresentar documentação que deu suporte aos lançamentos e
esclarecimentos que justifiquem que cada dispêndio escriturado nesse código
de conta foi necessário à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte
produtora ou c assim considerado pela legislação tributária. Essa referida
intimação foi feita por meio do subitem 17.11 do "TERMO N° 12 -
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL", sendo que os valores foram listados no
Anexo VIII desse termo no 12.
41.1 Na resposta ao termo n° 12, nada foi mencionado a respeito do que foi
ultimado no subitem 17.11 desse termo n° 12, e tampouco foi encaminhada a
documentação referente aos valores listados no Anexo V ao termo n° 10 ou
Anexo VIII ao termo n° 12. Por falta de documentação comprobatória, foram
glosadas as parcelas de 1/3 dos valores constantes nesses anexos, levados pelo
sujeito passivo como deduções na apuração do resultado da atividade rural
(vide Quadro XIII do Anexo I a este TVF).
(...)
42.2 Assim, tendo sido insuficiente a documentação apresentada referente ao
valor de R$ 5.000,00 contabilizado com data de 06 de novembro de 2009 no
Livro Caixa como tendo sido pago a João Carlos Furlan de Oliveira» a
correspondente parcela de 1/3 deduzida na apuração da atividade rural do
sujeito passivo foi glosada por ausência de documentação hábil e idônea.
42.3 As parcelas correspondentes a 1/3 dos demais valores listados no Anexo IX
ao termo no 12, que foram deduzidas na apuração da atividade rural do sujeito
passivo, também foram glosadas nesta fiscalização por não ter sido
apresentada documentação para comprovação do efetivo dispêndio dos
valores e sua dedutibilidade para efeitos de apuração do imposto de renda da
atividade rural (vide Quadro XIV do Anexo I a este TVF).
(...)
43.2 Não obstante ter informado que os valores relacionados no Anexo X ao
termo no 12 se referem à manutenção da frota de caminhões das fazendas, à
compra de mudas de cana-de-açúcar, não apresentou documentação
comprobatória referente a todos os valores, não sendo possível verificar os
efetivos dispêndios e a dedutibilidade das despesas escrituradas para as quais
não foi apresentada documentação. Assim, as parcelas correspondentes a 1/3
dos valores relacionados no citado Anexo X para os quais não foi apresentada
documentação comprobatória serão glosados na apuração da base de cálculo
do resultado da atividade rural do sujeito passivo (vide Quadro XV do anexo I a
este TVF).
(...)
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
10
44.2 Não obstante ter informado que os valores relacionados no Anexo XI ao
termo no 12 se referem à transporte de cana, não apresentou documentação
comprobatória referente a todos os valores, não sendo possível verificar os
efetivos dispêndios e a dedutibilidade das despesas escrituradas para as quais
não foi apresentada documentação. Assim, as parcelas correspondentes a 1/3
dos valores relacionados no citado Anexo XI para os quais não foi apresentada
documentação comprobatória serão glosados na apuração da base de cálculo
do resultado da atividade rural do sujeito passivo (vide Quadro XVI do Anexo I a
este TVF).
(...)
47.2 Não obstante ler informado que os valores relacionados no Anexo XII ao
termo no 12 se referem a transporte de funcionários das fazendas, apresentou
documentação comprobatória referente a apenas alguns dos valores, não
sendo possível verificar os efetivos dispêndios e a dedutibilidade das despesas
escrituradas para as quais não foi apresentada documentação. Assim, as
parcelas correspondentes a 1/3 dos valores relacionados no citado Anexo XII
para os quais não foi apresentada documentação comprobatória foram
glosados na apuração da base de cálculo do resultado da atividade rural do
sujeito passivo (vide Quadro XVII do Anexo I a este TVF).
48. Em relação aos valores contabilizados na conta de código 5.1.10.02.08
listados no Anexo XIII referido no subitem 6.29 do termo n° 10, o sujeito passivo
informou que se trata de pagamentos de acordos trabalhistas de funcionários
da atividade rural. Como comprovantes, apresentou cópias de Atas de
Audiências de acordos trabalhistas tendo como réu "Geraldo Nobile
Holzhausen e outros" (Anexo 9 de sua resposta ao Termo no 10), sem, no
entanto, estarem acompanhadas da comprovação do efetivo desembolso pelo
reclamado. Foi necessário intimar o sujeito passivo para apresentar os
comprovantes dc pagamentos. A intimação foi feita por meio do subitem 17.16
do "TERMO N° 12 - CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL", sendo que os valores
foram listados no Anexo XIII a esse termo n° 12.
48.1 Na resposta do sujeito passivo ao termo n° 12 nada foi mencionado acerca
do intimado no subitem 17.16. e tampouco foi apresentada documentação
comprobatória referente aos valores listados no Anexo XIII ao termo n° 12, não
sendo possível verificar a ocorrência dos efetivos pagamentos dos valores
escriturados no Livro Caixa e listados nesse Anexo XIII. Assim, por ausência de
documentação comprobatória, as parcelas correspondentes a 1/3 dos valores
relacionados no citado Anexo XIII serão glosadas na apuração da base de
cálculo do resultado da atividade rural do sujeito passivo (vide Quadro XVIII do
Anexo I a este TVF).
(...)
8.5. Relata que não houve a apresentação adequada da documentação, mesmo o
contribuinte tendo sido intimado para a apresentá-la, motivo pelo qual houve
glosas de despesas e manutenção de receitas tributáveis.
8.6. Conclui o TVF:
57. Foi concluído no subitem 21.6 deste TVF, que o sujeito passivo deixou de
informar no resultado da sua atividade rural as diferenças entre 1/3 do que foi
escriturado no Livro Caixa da atividade rural da parceria "Geraldo Nobile
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
11
Holzhausen e outros" e os valores das receitas da atividade rural informadas na
DIRPF/2010, conforme comparativo constante no item 5 do "TERMO N° 10 -
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL", cuja cópia foi colada no item 19 deste
TVF. Assim, os seguintes valores de receitas omitidas serão objeto do
lançamento na presente fiscalização.
(...)
58. Os cálculos mensais referentes aos valores escriturados no Livro Caixa que
foram glosados por falta de comprovação ou por não serem referentes a
despesas dedutíveis, bem como do montante deduzido a maior no mês de
dezembro de 2009 em valor superior que 1/3 das dos débitos escriturados
nesse mesmo mês, são conforme os Anexo I ao III deste TVF. sendo que o
resumo se encontra no quadro a seguir:
(...)
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 2691-2940) tendo o Contribuinte, em
síntese, assim sustentado:
I. Da omissão de receitas da atividade rural: em síntese, sustenta que o lançamento
de ofício não procede, pelos seguinte motivos: a) "a autoridade administrativa considerou, para
fins de apuração da suposta omissão de receita tão somente os valores positivos obtidos da
diferença entre os valores mensais lançados no Livro Caixa e os valores mensais informados na
DIRPF/2010"; b) não considerou as diferenças negativas dos meses de janeiro (R$ -535.856,59),
maio (R$ 1.333.333,33) e julho (R$ -14.960,00); c) "Neste sentido, o agente fiscal deixou de
considerar o montante de R$ 1.884.149,92 (um milhão e oitocentos e oitenta e quatro mil e cento
e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) que efetivamente foi levado à tributação pelo
impugnante como receita da atividade rural."; d) "O fato gerador do Imposto de Renda no caso em
destaque é, portanto, COMPLEXIVO , isto é, que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano base.";
e) deveria a autoridade fiscal ter levado em consideração os valores negativos, confrontando com
os positivos, o que resultaria no valor de R$ 640.936,80, "o que, em tese, seria legítimo de
tributação decorrente de receita da atividade rural omitida pelo contribuinte."
Sobre a diferença de R$ 4.000.000,00 refere que “a diferença de receita do mês de
maio no valor negativo de R$ 1.333.333,33, que se repete no mesmo valor, porém, positivo, em
setembro, refere-se ao valor de R$ 4.000.000,00, referente ao valor recebido da Destilaria Água
Bonita Ltda., em janeiro de 2009, a título de adiantamento a fornecedor, com entrega de cana-de-
açúcar no mês de março de 2009. Referido valor (1/3 = 1.333.333,33) foi informado na Declaração
de Imposto de Renda no mês de maio de 2009, no entanto, foi escriturado no livro Caixa no mês de
setembro, razão da diferença negativa no valor de R$ 1.333.333,33, quando comparado as receitas
entre o Livro Caixa e da DIRPF, e diferença positiva em igual valor no mês de setembro.” Ainda,
alega que de fato declarou em sua DIRPF/2010 o valor correspondente aos R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) em maio de 2009. Isto se deu porque referida quantia foi objeto de
adiantamento da Destilaria Água Bonita Ltda. em janeiro de 2009. Este adiantamento, a exemplo
do procedimento informado em linhas passadas, foi realizado através da emissão de uma Nota.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
12
II. Da despesa da atividade rural não dedutível: discorda da glosa das despesas com
realizadas com assessoria contábil (Ardival Trevelin), honorários advocatícios (João Queiroz Neto),
materiais de escritório (Livraria, papelaria, gráfica etc.), alimentação (Marileti Utrapp Avanzi-ME),
pois foram de fato necessárias à percepção dos rendimentos. Aponta que possui uma estrutura
organizacional para a exploração da atividade agrícola bastante complexa e que envolve negócios
jurídicos de valores econômicos consideráveis, não se limitando as despesas àquelas intimamente
ligadas ao processo produtivo. Ainda, quanto às despesas de MARILETI UTRAPP AVANZI - ME,
alega que se trata pagamentos dos funcionários e lançados na conta salários, em razão de
convênio com o Supermercado Avanzi, do qual os funcionários podem efetuar compras até o
limite de 40% de seus salários para serem descontadas em folha de pagamento.
III. Da despesa da atividade rural não comprovada: alega que as "despesas estão
devidamente comprovadas e são necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida, passível, portanto, de
dedução nos termos do artigo 62 do RIR/99."
IV. Da dedução indevida da atividade rural: aduz que a autoridade administrativa
não poderia considerar para fins de lançamento de ofício, referente à Dedução Indevida da
Atividade Rural, o valor negativo isolado do mês de dezembro de 2009, obtido da diferença dos
valores lançados no Livro Caixa da Atividade Rural e os declarados na D1RPF/2010, sem considerar
os valores positivos, os quais refletem valores de despesas lançados a maior no Livro Caixa nos
demais meses do ano. Reitera tratar-se de despesas de custeio da atividade agrícola e foram de
fato necessárias à percepção dos rendimentos. Por fim, sustenta haver "despesas com
financiamento de maquinários cujos valores pagos em 2009 totalizaram R$ 368.032,57, os quais,
igualmente, não foram escriturados no Livro Caixa, mas que devem ser deduzidos para fins de se
obter o resultado da atividade rural."
Em julgamento, a DRJ considerou procedente em parte a impugnação para manter
integralmente o crédito tributário relativamente a “Omissão de Rendimentos da Atividade Rural”
e a “Despesa da Atividade Rural Não Dedutível”, e, manter parcialmente o crédito tributário
relativamente a “Despesa da Atividade Rural Não Comprovada” e a “Dedução Indevida da
Atividade Rural”.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3017-
3049) que reproduz os argumentos da Impugnação. Em síntese, sustenta:
I - Omissão de receita da atividade rural: inexistência de omissão de receita.
I.I - Alega ser ilegítima/ilegal a prova utilizada pela fiscalização - SPED Contábil da
Destilaria Água Bonita Ltda, uma vez que se trata de empresa com personalidade distinta da sua.
I.II – O fato gerador do Imposto de Renda é complexivo.
II - Da despesa da atividade rural não comprovada.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
13
II.I – Do cerceamento do direito de defesa: alega o cerceamento do direito de
defesa, uma vez que a autoridade fiscal glosou despesas por entender que os documentos
digitalizados estavam ilegíveis, quando deveria ter diligenciado no sentido de confrontar os
documentos digitalizados ilegíveis com os documentos originais à sua disposição.
II.II – Das comprovações das despesas da atividade rural: aduz que na impugnação
foram apresentados documentos hábeis e idôneos que comprovam que as despesas são
necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
natureza da atividade exercida, passível, portanto, de dedução nos termos do artigo 62 do RIR/99."
II.III - Das glosas do Anexo V do TVF: aduz que todos os documentos apresentados
se referem a despesas indispensáveis a sua atividade e por isso devem ser considerados para fins
de dedutibilidade. Explica cada um dos documentos apresentando a finalidade da despesa.
II.IV - Da despesa da atividade rural não dedutível: discorda da glosa aduzindo que
todas as despesas se referem ao custeio da atividade agrícola e foram de fato necessárias à
percepção dos rendimentos. Aponta que possui uma estrutura organizacional para a exploração
da atividade agrícola bastante complexa e que envolve negócios jurídicos de valores econômicos
consideráveis, não se limitando as despesas àquelas intimamente ligadas ao processo produtivo.
Ainda, quanto às despesas de MARILETI UTRAPP AVANZI - ME, alega que se trata pagamentos dos
funcionários e lançados na conta salários, em razão de convênio com o Supermercado Avanzi, do
qual os funcionários podem efetuar compras até o limite de 40% de seus salários para serem
descontadas em folha de pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente argumenta que o lançamento seria nulo por cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista que as despesas foram glosadas porque os documentos digitalizados
apresentados estavam ilegíveis e a Autoridade Fiscal deixou de confrontar os documentos
digitalizados ilegíveis com os documentos originais à sua disposição.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
14
Quanto ao alegado, importa registrar o destaque realizado pela decisão de piso:
(...)
Das cópias apresentadas junto à impugnação várias estão ilegíveis, tais como as
de fls. 2047, 2068, 2104, 2119, 2131, 2138, 2148, 2155, 2162, 2169, 2183, 2187,
2189, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2218, 2219,
2220, 2908, 2909 e 2910. Frise se que a obrigação de fornecer cópias legíveis cabe
ao sujeito passivo. A própria legislação atribui essa responsabilidade quando
informa que os documentos devem ser mantidos em boa guarda e ser hábeis e
idôneos, ou seja, devem ser apresentados de forma legível e verídicos.
Como se vê, a responsabilidade pela apresentação der documentos legíveis é do
contribuinte. Ou seja, é dever do contribuinte garantir que a documentação apresentada para
contestar a cobrança fiscal seja legível.
Por outro lado, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma
hígida, foi dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida.
Desta forma, a preliminar merece ser rejeitada.

3. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento de inexistência de omissão de
rendimentos na atividade rural e de ser indevida a glosa de despesas, visto que as despesas estão
devidamente comprovadas e são necessárias à percepção dos rendimentos e desenvolvimento da
atividade rural.
Em relação a omissão de rendimentos na atividade rural, não identifico problema
na decisão recorrida e, por concordar com a posição firmada, decido mantê-la por seus próprios
fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
25. Das diferenças apuradas, foram apresentadas, em síntese, as seguintes
justificativas na impugnação: a) lançamento na contabilidade da Destilaria no
valor de R$ 4.000.000,00 em 01/2009, com NPR com vencimento em 14/05/2009,
cuja entrega ocorreu em 03/2009 foi declarado em 05/2009 e constou do Livro
Caixa em 09/2009; b) lançamento em duplicidade no Livro Caixa, em 04/10/2009,
do valor de R$ 2.500.000,00, que já havia sido reconhecido como adiantamento
de receita da Destilaria Água Bonita Ltda em maio de 2009 através do desconto
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
15
da NPR, com lançamento no Livro Caixa em 18/05/2009; c) diferenças a maior
entre o 1/3 das receitas constantes do Livro Caixa e os valores declarados na DAA.
26. Em relação à diferença negativa de R$ 1.333.333,33 em 05/2009, alega a
defesa que esta corresponde à diferença positiva de R$ 1.334.550,00 no mês
09/2009. Isso aconteceu em virtude do recebimento de adiantamento no valor de
R$ 4.000.000,00 em 01/2009, com NPR com vencimento em 14/05/2009 (fls. 1414
e 2722), cuja entrega ocorreu em 03/2009. Esse valor foi informado na DAA em
05/2009 (R$ 1.333.333,33 = 1/3 x R$ 4.000.000,00), porém escriturado no Livro
Caixa em 09/2009. Sobre esse fato, no TVF (fls. 029/034) temos a seguinte
análise, em síntese:
26.1. Foram extraídos os seguintes registros do Sped Contábil da Destilaria e
do Livro Caixa da Parceria:
(...)
26.3. A Destilaria, em resposta a intimação fiscal, informou que o valor de R$
4.000.000,00, contabilizado em 30/01/2009, refere-se a adiantamento no mês
de janeiro de 2009 pelo fornecimento de cana ocorrido em março de 2009.
26.4. Temos o Razão da Destilaria da conta Fornecedores Geraldo Nobile
Holzhausen e outros, código 2.1.10.01.01.0073 (fls. 1883/1999). Neste verifica-
se o movimento de entregas de produção, pagamentos e baixas de
adiantamentos. Apresenta saldo final credor de R$ 26.113.350,74 (fls. 1999).
26.5. No Livro Caixa (fls. 132/345), constam três recebimentos de R$
4.000.000,00 cada nas datas 17/08/2009 (fls. 244), 11/09/2009 (fls. 262) e
14/09/2009 (fls. 262). Não consta a receita referente ao adiantamento de
30/01/2009.
26.6. Assim, temos que houve o pagamento de 4 parcelas de R$
4.000.000,00, através de NPR, todas liquidadas, da Destilaria para a parceria
rural. O montante de produção entregue pela parceria rural em 2009 superou
em R$ 26.113.350,74 o total de pagamentos efetuados pela Destilaria. Porém,
a parcela (adiantamento) de 31/01/2009, cuja entrega da produção ocorreu
em 31/03/2009, não foi registrado como receita no Livro Caixa da parceria
rural.
26.7. Não obstante o adiantamento de R$ 4.000.000,00 de 31/01/2009 não
tenha sido lançado como receita no Livro Caixa da parceria, o defendente
declarou em sua DAA, no mês 05/2009, uma receita a maior de R$
1.333.333,33, que corresponde a 1/3 de R$ 4.000.000,00, concluindo a
fiscalização pela tributação nesse momento.
26.8. Já o valor constante da DAA em 09/2009 (R$ 1.740.757,24) está R$
1.334.550,00 a menor que o de R$ 3.075.307,24 (1/3 x R$ 9.225.921,17)
apurado no Livro Caixa. Frise-se que no montante de R$ 9.225.921,71, estão
contidos duas parcelas de R$ 4.000.000,00 (11 e 14/09/2009).
27. Assim, diante dos fatos apurados, documentos apresentados e contabilidade
da Destilaria, resta provado que a diferença de R$ 1.334.550,00, não declarada
em 09/2009, não tem relação com outras diferenças de outros meses, não
assistindo razão ao defendente em sua alegação, devendo ser mantida no
lançamento de ofício.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
16
28. No que se refere à alegação da defesa de lançamento em duplicidade no Livro
Caixa do valor de R$ 2.500.000,00 em 18/05/2009 e 04/10/2009, no TVF (fls.
029/034) temos a seguinte análise, em síntese:
(...)
28.3. No Livro Caixa (fls. 132/345) constam três lançamentos referentes a
receitas de R$ 2.500.000,00 cada um, em 05/01/2009 (fls. 134), 18/05/2009
(fls. 188) e 04/10/2009 (fls. 274).
28.4. A Destilaria informou que o valor contabilizado em 30/04/2009 refere-se
à entrega de produção para a qual houve o adiantamento em 01/2009.
28.5. Estão acostadas cópias dos borderôs de desconto das NPR de 05/01/2009
e 18/05/2009 (fls. 2720/2721).
28.7. Fls. 28 No Acórdão no 11-58.891, de 13/12/2017, desta mesma Turma
Julgadora, referente ao processo no 13830.722151/2014-03, do interessado
Cláudio Nobile Holzhausen, irmão, sócio e parceiro rural do ora autuado, foi
acostada a imagem abaixo, onde estão reproduzidos os lançamentos na conta
Empréstimos e Financiamentos Banco Bradesco S/A - NPR, código
2.1.10.10.05, e na conta Banco Bradesco - Tarumã, código 1.1.10.02.03, que
confirmam os três descontos de R$ 2.500.000,00 repassados aos
fornecedores/parceria Geraldo Nobile Holzhausen e outros, inclusive as
respectivas quitações dos descontos:
(...)
28.8. Assim, temos que: a) não procede a alegação do defendente de
lançamento em duplicidade, uma vez que os registros contábeis da Destilaria
confirmam o desconto de três NPR no valor de R$ 2.500.000,00; b) o Livro
Caixa registra como receita o valor de R$ 2.500.000,00 em 05/01/2009, data
do adiantamento, porém, não registra este valor em 04/2009, por ocasião da
entrega da produção; c) o defendente informou em sua DAA no mês 01/2009
uma receita de R$ 1.472.358,47, que comporta 1/3 referente ao adiantamento
de R$ 2.500.000,00 à parceria em janeiro de 2009 (R$ 833.333,33); d) com
isso, houve o reconhecimento da receita no Livro Caixa e na DAA no mês do
adiantamento, janeiro, porém, não houve prejuízo para a apuração anual do
imposto.
29. Não obstante a defesa tenha apresentado resposta da Destilaria onde consta
tabela com os pagamentos à parceria rural e, no mês de 01/2009, contenha o
valor de R$ 231.074,78, esta tabela não tem o mesmo valor probante que a
contabilidade da empresa, devidamente transmitida ao Sped Contábil. Assim,
diante de divergência de informações entre uma simples tabela e os registros
contábeis, estes devem prevalecer.
30. Diante dos fatos apurados, documentos apresentados e contabilidade da
Destilaria, resta provado que não houve lançamento em duplicidade no Livro
Caixa do valor de R$ 2.500.000,00, não assistindo razão ao defendente em sua
alegação para a exclusão deste montante por duplicidade.
31. Sobre o aproveitamento das diferenças a maior entre o 1/3 das receitas
constantes do Livro Caixa e os valores declarados na DAA (valores negativos do
quadro comparativo de receitas), temos que: a) em janeiro (R$ -535.856,59) está
negativo por causa do reconhecimento antecipado da receita do adiantamento no
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
17
valor de R$ 2.500.000,00, já explicado no item 28.8. Porém, em abril, quando foi
entregue a produção e deveria ter sido reconhecida efetivamente a receita, esta
não foi computada. Assim, temos que não há como se falar em aproveitamento
deste valor; b) em maio (R$ -1.333.333,33) está negativo por causa do
reconhecimento da receita da NPR descontada em 31/01/2009 (1/3 x R$
4.000.000,00), conforme item 26.7; c) para o mês de julho (R$ -14.960,00) nada
foi explicado em sua defesa, além do que, considerando que o sujeito passivo
pudesse ter outras receitas da atividade além da participação na parceria Geraldo
Nobile Holzahausen e outros, os valores mínimos que deveriam ser informados
mensalmente na DlRPF/2010 seriam de pelo menos 1/3 do que foi escriturado no
Livro-caixa dessa parceria no correspondente mês.
32. Assim, a alegação da defesa de que os valores de receitas lançados a maior no
Livro Caixa em um mês são compensados com lançamentos a menor na
DlRPF/2010 nos outros meses não deve prosperar, conforme acima demonstrado.
Assiste razão à autoridade fiscal, devendo ser mantida integralmente infração
Omissão de Rendimentos na Atividade Rural.
Relativamente as despesas da atividade rural, assim entendeu a DRJ:
Atividade Rural - Da despesa da atividade rural não dedutível
(...)
35. A defesa afirma que as despesas se referem ao custeio da atividade agrícola e
foram de fato necessárias à percepção dos rendimentos, nos termos legislação de
regência e devem ser considerados para fins de dedutibilidade.
36. A autoridade fiscal justifica a autuação nos itens 34, 35, 36, 38, 39 e 40 do TVF.
Argumenta, em síntese que: a) não foi apresentada documentação comprobatória
dos serviços de consultorias tributárias prestadas na condição de autônomo por
Ardival Trevelin, além dessa natureza de serviço não se enquadrar como despesas
ou investimentos necessários à percepção dos rendimentos ou à manutenção da
fonte produtora, relacionados à atividade exercida pelo sujeito passivo e
parceiros; b) para os serviços de consultoria trabalhista e assistência em
reclamatórias trabalhistas prestados por João Queiroz Netto, foram apresentados
cópias de recibos tendo como signatário João Queiroz Netto. referentes a
recebimento de honorários advocatícios, além de atas de audiências de acordos
trabalhistas, comprovando a atuação deste como advogado da parceria, porém, a
natureza do serviço de advocacia não se enquadra como despesas ou
investimentos necessários à percepção dos rendimentos ou à manutenção da
fonte produtora, relacionados à atividade exercida pelo sujeito passivo e
parceiros; c) foi apresentada cópias das transferências bancárias referente à
Marileti Utrapp Avanzi ME e notas fiscais por ela emitidas e a informação de
tratar-se de compras mensais de cestas básicas destinadas aos trabalhadores
rurais das fazendas, porém dispêndios com alimentação de empregados da
atividade rural da pessoa física não são dedutíveis para efeitos da tributação do
imposto de renda, pois tais despesas não se enquadram como necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora; d) não foi
apresentada documentação comprobatória da compra de materiais de escritório,
além desse tipo de dispêndio não se enquadrar como despesas ou investimentos
necessários à percepção dos rendimentos ou à manutenção da fonte produtora,
relacionados à atividade rural exercida pelo sujeito passivo e parceiro; e)
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
18
apresentada documentação comprobatória de doações a empregados e à
Paróquia São Donato, porém, esse tipo de gasto não se enquadra como despesas
ou investimentos necessários à percepção dos rendimentos ou à manutenção da
fonte produtora, relacionados à atividade rural exercida pelo sujeito passivo e
parceiro.
37. Analisando a documentação apresentada pela defesa, temos que: a) para os
gastos referentes a Ardival Trevelin a título assessoria contábil e a honorários
advocatícios pagos a João Queiroz Netto, não foram apresentados documentos
comprobatórios suficientes de suas alegações, tais como os contratos de
prestação de serviços, comprovantes de vínculo entre os reclamantes e a
parceria; b) as despesas com o mercadinho Mini Box Avanzi (Marileti Utrapp
Avanzi – ME), que, segundo o impugnante, são de natureza salarial, não foram
apresentados o termo do convênio e demais documentos que comprovassem a
alegação, tais como autorização dos empregados para desconto em folha e termo
de regras para convênio, etc; c) despesas com doações não são dedutíveis para
fins de atividade rural por falta de previsão legal; d) para as demais glosas não
foram apresentados os respectivos comprovantes, apenas a alegação de se
tratarem de materiais de escritório e que seriam necessários para a atividade
rural.
38. Assim, pelos motivos expostos acima, devem ser mantidas as glosas
referentes à infração Atividade Rural - Da despesa da atividade rural não
dedutível.
Atividade Rural - Da despesa da atividade rural não comprovada.
(...)
46. Fls. 33 Diante da documentação apresentada junto à impugnação (fls.
2013/2940), procedemos à análise, conforme abaixo:
46.1. Foi gerada a planilha "Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal - Análise do
Julgamento" (fls. 2944/2963), com a análise item a item dos documentos
apresentados pela defesa, incluindo o referenciamento das páginas do
processo e tipo de comprovante apresentado. O resultado da análise do
julgamento, tem a conclusão por restabelecer a glosa (Sim ou Não) e o campo
observações com mensagens explicativas, sendo a mais comum "Sem doc
suporte", indicando que a documentação apresentada não é suficiente para
atestar a efetividade das despesas e/ou a vinculação à atividade rural.
46.2. Quadro II: valor de R$ 32.400,00 acordo judicial de reclamatória
trabalhista de funcionário da Parceria, depositado pela Destilaria decorrente
de auto de arrematação. Valor de R$ 6.750,00 Sem documentação de suporte
adicional.
46.3. Quadro III: despesas com cursos para funcionários (bolsas de estudo,
cursos, palestras e treinamentos). Não foi apresentada documentação que
atestasse a vinculação (relação trabalhista) dos beneficiários das bolsas ou
cursos com a atividade rural, nem a correlação do curso com a atividade
desempenhada.
46.4. Quadro IV: não foram apresentados documentos comprobatórios,
apenas a alegação de se tratar de assessoria contábil (Ardival Trevelin).
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
19
46.5. Quadro V: apresenta uma transferência bancária (R$ 13.651,45) e cópias
de atas de audiências da Justiça do Trabalho. Não foram apresentados
documentos comprobatórios suficientes das alegações, tais como os contratos
de prestação de serviços advocatícios, comprovantes de vínculo entre os
reclamantes e a parceria, comprovantes do pagamento das despesas.
46.6. Quadro VI: despesas lançadas na conta 4.1.20.02.21 (Despesas de
Viagens), que o contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a
despesas de viagem a serviço da atividade agrícola, porém, sem a apresentar
documentação. Os documentos ora apresentados, tais como recibos simples e
planilhas de controle interno, não comprovam efetivamente o dispêndio e/ou
a correlação com a atividade rural. Deveriam ser apresentados, conforme o
caso, contratos de prestação de serviço, vinculação da viagem e do viajante
com a atividade rural etc.
46.7. Quadro VII: despesas de seguros. Não foram apresentados documentos
suficientes (apólices, contratos etc.) que vinculassem os seguros às atividades
rurais desenvolvidas.
46.8. Quadro VIII e IX: despesas referentes ao mercadinho Mini Box Avanzi
(Marileti Utrapp Avanzi – ME), que, segundo o impugnante, são de natureza
salarial, não foram apresentados o termo do convênio e demais documentos
que comprovassem a alegação, tais como autorização dos empregados para
desconto em folha e termo de regras para convênio etc.
46.9. Quadro X: não foi apresentada documentação comprobatória.
46.10. Quadro XI: despesas lançadas na conta 4.1.80.01.16 (grupo "assistência
social"), que o contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a
despesas de compra de materiais de escritório, porém, sem a apresentar
documentação. Dos documentos apresentados, a nota fiscal em nome da
parceria foi aceita.
46.11. Quadro XII: despesas lançadas na conta 4.1.80.01.17 (doações), que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a doações a
empregados e à Paróquia São Donato. Não se enquadram como necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a atividade rural., não sendo, assim, dedutíveis.
46.12. Quadro XIII: despesas lançadas na conta 4.1.80.01.18 (transportes), que
o contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a transportes
necessários manutenção da atividade agrícola, porém, sem a apresentar
documentação. Os documentos ora apresentados, tais como depósitos
bancários, recibos simples e planilhas de controle interno, não comprovam
efetivamente o dispêndio e/ou a correlação com a atividade rural. Deveriam
ser apresentados, conforme o caso, contratos de prestação de serviço,
vinculação do serviço prestado à atividade rural etc. Aceita a comprovação
mediante nota fiscal de serviço (fls. 2505).
46.13. Quadro XIV: despesas lançadas na conta 4.1.80.01.22 (), que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a gastos com
hospedagens em viagens a serviço, porém, sem a apresentar documentação
suficiente. Os documentos ora apresentados, tais como depósitos bancários,
recibos simples e planilhas e relatórios de controle interno, não comprovam
efetivamente o dispêndio e/ou a correlação com a atividade rural. Deveriam
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
20
ser apresentados, conforme o caso, contratos de prestação de serviço,
vinculação do serviço prestado à atividade rural etc.
46.14. Quadro XV: despesas lançadas na conta 5.1.10.01.01 (), que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a gastos para a
produção de cana-de-açúcar, tais como manutenção da trota de caminhões
das fazendas e a compra de mudas de cana-de-açúcar de produtores rurais,
porém, sem a apresentar documentação suficiente. Conforme já descrito no
item 44, a nota fiscal de produtor rural seria o documento hábil para
comprovação das despesas de aquisição de produtos rurais (insumos).
Documentos tais como recibos simples, comprovantes de depósito bancário e
planilhas e relatórios de controle interno não se prestam como
comprobatórios para fins do imposto de renda. Abaixo colamos imagem de
nota fiscal de produtor rural acostada ao processo, demonstrando com deveria
ser a comprovação da despesa (fls. 2636):
(...)
46.15. Fls. 35 Quadro XVI: despesas lançadas na conta 5.1.10.01.03 (), que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a gastos com
pagamentos de fretes destinados à produção de cana, porém, sem a
apresentar documentação suficiente. Os documentos ora apresentados, tais
como depósitos bancários, recibos simples e planilhas e relatórios de controle
interno, não comprovam efetivamente o dispêndio e/ou a correlação com a
atividade rural. Deveriam ser apresentados, conforme o caso, contratos de
prestação de serviço, vinculação do serviço prestado à atividade rural, notas
fiscais de prestação de serviço, conhecimentos de transporte etc. Aceita a
comprovação mediante notas fiscais e conhecimentos de transporte.
46.16. Quadro XVII: despesas lançadas na conta 5.1.10.02.06 (), que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a gastos com
transporte rural de funcionários, porém, sem a apresentar documentação
suficiente. Os documentos ora apresentados, tais como depósitos bancários,
recibos simples e relatórios de controle interno, não comprovam efetivamente
o dispêndio e/ou a correlação com a atividade rural. Deveriam ser
apresentados, conforme o caso, contratos de prestação de serviço, vinculação
do serviço prestado à atividade rural, notas fiscais de prestação de serviço etc.
46.17. Fls. 36 Quadro XVIII: despesas lançadas na conta 5.1.10.02.08, que o
contribuinte informou no curso da ação fiscal referir-se a gastos com
pagamentos de acordos trabalhistas de funcionários da atividade rural, porém,
sem a apresentar documentação suficiente. O documento ora apresentado foi
apenas uma transferência bancária (2190), que não comprovam efetivamente
o dispêndio e/ou a correlação com a atividade rural. Deveriam ser
apresentados, conforme o caso, comprovantes de vínculo entre os
reclamantes e a parceria, comprovantes do pagamento das despesas, partes
das reclamatórias trabalhistas etc.
46.18. Frise-se que alguns dos comprovantes apresentados são incoerentes,
como o exemplo abaixo onde é firmado um recibo em 20/04/2009 de valores
ainda não recebidos, já que, nessa data, havia sido recebido apenas R$
3.833,09 (R$ 768,99 + R$ 781,46 + R$ 795,95 + R$ 555,95 + R$ 930,74):
(...) (Grifado)
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
21
O exame dos autos e dos elementos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, levam-me a parcialmente concordar com a posição firmada e decidir pela sua parcial
manutenção por seus próprios fundamentos, tendo em vista que, relativamente as despesas da
atividade rural não comprovadas, a pretensão recursal merece parcialmente prosperar. Vejamos:
 46.7. Quadro VII: despesas de seguros.
Ainda que não conste nos autos apólices e contratos de seguros, o Recorrente
apresentou comprovante de pagamento efetuado a Seguradora BRADESCO AUTO/RE SEGUROS no
valor de R$ 1.020,38, cujo segurado é GERALDO NOBILE HOLZAHAUSEN E OUTROS e o Número da
Apólice é 524000014 (fl. 10 – e-fls. 2229-2688).
Em que pese a falta de nitidez na autenticação do documento, o COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULOS emitido pelo BANCO DO BRASIL, confirma o efetivo pagamento (fl. 12 –
e-fls. 2229-2688).
Ressalto que o fato de se tratar da Seguradora BRADESCO AUTO/RE SEGUROS -
companhia de seguros do Grupo Bradesco Seguros, especializada em seguros de automóvel e
ramos elementares, como o seguro patrimonial1, é suficiente para vincular o seguro às atividades
desenvolvidas pelo Recorrente.

46.8. Quadro VIII e IX: despesas referentes ao mercadinho Mini Box Avanzi
(Marileti Utrapp Avanzi – ME)
Em que pese não constar nos autos o termo do convênio, relação de empregados
beneficiados e pagamentos efetuados etc., bem como faltar nitidez em parte da documentação
acostada, verifica-se que o Recorrente juntou alguns documentos que comprovam as despesas,
ainda que minimamente:
1. Do documento denominado ORDEM DE COMPRA (fls. 38 - e-fls. 2429-2688) é
possível identificar a referência a “Cesta do convênio com supermercado”;
2. Das NFs emitidas por Mini Box Avanzi (Marileti Utrapp Avanzi – ME) cujo
destinatário é GERALDO NOBILE HOLZAHAUSEN E OUTROS (fls. 40, 41, 42, 61 e 62
- e-fls. 2429-2688) é possível identificar a referência a “Cesta básica”.
Os documentos acima mencionados permitem deduzir informações que não estão
explicitas, mas levam a concluir pela existência de convênio firmado entre o Recorrente e o
Supermercado para aquisição de cesta básica. E, logicamente, as cestas básicas seriam aos
empregados.
Desta forma, a decisão recorrida merece ser reformada no sentido de afastar a glosa
relativamente a despesa de seguro e com o Mini Box Avanzi, comprovadas nas e-fls. 40, 41, 42, 61,
2429 e 2688.

1 Disponível em https://wwws.bradescoautore.com.br – Acesso em 30 nov/2025)
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.335 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720303/2014-25
22
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa relativamente a despesa de seguro e
com o Mini Box Avanzi, comprovadas nas e- fls. 40, 41, 42, 61, 62, 2429 e 2688.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3082
DF CARF MF
Original